Tribunal: STF
Processo: HC 84021
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA A ORDEM PREVIDENCIÁRIA
(APROPRIAÇÃO INDÉBITA) - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA "ABOLITIO
CRIMINIS" EM VIRTUDE DA REVOGAÇÃO DO ART. 95, "D", DA LEI  Nº
8.212/91 - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE -
INDAGAÇÃO DE ORDEM PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
 "WRIT" CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.
"HABEAS CORPUS" E
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL E DE CULPABILIDADE.
- O
caráter sumaríssimo da via jurídico-processual do "habeas corpus"
não permite que se proceda, no âmbito estreito desse "writ"
constitucional, a qualquer indagação de ordem probatória,
notadamente se a impetração objetivar a análise, discussão e
valoração da prova penal. Não se revela viável, desse modo, em sede
de "habeas corpus", o exame da alegação de ausência de dolo na
conduta imputada ao agente. Precedentes.
CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
- O crime de apropriação indébita contra
 a Previdência Social continua tipificado no ordenamento positivo,
nos termos do art. 168-A do Código Penal, não obstante a derrogação
do art. 95, "d", da Lei nº 8.212/91.
A superveniência da Lei nº
9.983/2000 (art. 3º) não implicou alteração na descrição normativa
da conduta anteriormente incriminada, pois o art. 3º da referida Lei
 nº 9.983/2000, longe de provocar a descaracterização típica do
comportamento delituoso, "apenas transmudou a base legal de
imputação para o Código Penal, continuando sua natureza especial em
relação à apropriação indébita simples, prevista no art. 168 do CP".